Tribunal: TJBA
Processo: 8004191-39.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8004191-39.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ASTROGILDO FERREIRA BORGES

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA. O EXEQUENTE PRETENDE O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL CONCEDIDA NO MS Nº
0003818-23.2015.8.05.0000
, QUE DETERMINOU AO

ESTADO DA BAHIA QUE IMPLANTASSE NOS CONTRACHEQUES DOS ASSOCIADOS DO IMPETRANTE O AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZANDO COMO PARÂMETRO OS CRITÉRIOS ESPECIFICADOS NO DECRETO ESTADUAL N.º 6.192/1997, PAGANDO AS DIFERENÇAS RETROATIVAS, A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 92, INCISO V, ALÍNEA H DA LEI Nº. 7990/2001.
AS ALEGAÇÕES
SUSTENTADAS PELO ESTADO DA BAHIA PARA REVOGAR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NÃO MERECE ACOLHIMENTO, VEZ QUE NÃO TROUXE
AOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO LEGAL DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NA FORMA DO ART.
98
E SS DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL REJEITADA, TENDO EM VISTA QUE A EXECUÇÃO SE FUNDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, NO QUAL FORAM FIXADAS BASES OBJETIVAS, CUJA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEPENDE TÃO SOMENTE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

MÉRITO. RAZÃO ASSISTE AO ESTADO DA BAHIA AO ALEGAR EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DO CÔMPUTO, NOS CÁLCULOS DO IMPUGNADO DE PARCELAS ANTERIORES À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL, QUE SE DEU EM 09/03/2015. DESTE MODO,
NOS TERMOS DO §4º DO ART. 14 DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 271 DO STF, RECONHECE-SE O EXCESSO DE EXECUÇÃO PARA QUE SEJAM EXCLUÍDAS AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE COMPUTADAS PELO IMPUGNADO.

QUANTO À QUANTIDADE DE PASSAGENS DIÁRIAS,
T
ENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA PELO IMPUGNADO DA NECESSIDADE DE 04 PASSAGENS DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO AO TRABALHO, DEVE SER CONSIDERADO O VALOR DE UMA PASSAGEM PARA IR E OUTRA PARA RETORNAR À SUA RESIDÊNCIA, NO TOTAL DE DUAS PASSAGENS POR DIA. NO QUE TANGE AO VALOR DAS PASSAGENS, DEVE SER CONTABILIZADO DE ACORDO COM OS VALORES PRATICADOS EM CADA DIA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA MUNICIPALIDADE.

DOS VALORES OBTIDOS, DEVE SER ABATIDO 6% DO VENCIMENTO BÁSICO, POR FORÇA DO ART. 3º DO DECRETO 6.192/97.

POR FIM, CONFORME ENTENDIMENTO UNÂNIME DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, CONDENA-SE O EXECUTADO E O EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATRONO DA PARTE EX ADVERSA, FIXADOS EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES, FICANDO, TODAVIA, SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Impugnação ao

Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública nº

8004191-39.2020
.8.05.0000,

em que figura como impugnante
o ESTADO DA BAHIA
e, como impugnado,

ASTROGILDO FERREIRA BORGES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em

rejeitar a preliminar suscitada pelo impugnante
e
, no mérito, em acolher parcialmente

a Impugnação ao

Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública
,

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: